Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-07.2019.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão da Autora decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Itapecerica da Serra. Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade Técnica. Cabimento. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho. Lei Municipal no 2.112/2010 que gerou para

Ementa:

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão da Autora decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Itapecerica da Serra. Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade Técnica. Cabimento. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho. Lei Municipal no 2.112/2010 que gerou para a Autora o direito à percepção da gratificação reivindicada. Ofensa ao direito à irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Sentença reformada de ofício neste ponto. Reexame necessário e recurso da Ré improvidos.